Tribunal: TJMT
Processo: 1088407-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ENTREGA NO PRAZO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA “JUROS DE OBRA”. PEDIDO DE REEMBOLSO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DOS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 289824449 – reclamação no 1088407-42.2024.8.11.0001 – 1o JEC da Capital) que extingui o feito por ilegitimidade passiva das partes. 2- No caso, verifica-se que o imóvel foi entregue dentro do prazo. Contudo, alega a parte Recorrente que foi cobrada por taxa denominada “Juros de Obra”, entre os meses de fevereiro a junho/2024, quando já estava em posse do imóvel. A alegação de que as cobranças ocorreram por falta de comunicação tempestiva pelas Recorridas/Reclamadas à Caixa Econômica federal, não prospera, pois, o documento de id. 289824446, não prova com certeza tal afirmação. 3- O repasse dos "juros de obra", ou “juros de evolução da obra”, ou “taxa de evolução da obra”, ou outros encargos equivalentes após a entrega das chaves do imóvel constitui ato ilícito. Contudo, conforme se verifica do documento juntado pela parte Recorrente (id. 289824425 e 289824426), a Caixa Econômica Federal, foi a parte beneficiada com os valores. Desse modo, cabe ao Recorrente, diante da alegação de falta comunicação tempestiva pelas Recorridas/Reclamadas a Caixa Econômica Federal, incluir no polo passivo a referida instituição financeira, também, no polo passivo, oportunizando o contraditório e ampla defesa, para assim desvendar que falhou, na prestação do serviço. Diante da necessidade de inclusão de Instituição Financeira Federal, torna-se, nítida a incompetência dos Juizados Especiais Estaduais, por previsão Constitucional (art. 109, inciso I da CF). Desse modo, há de se extinguir o feito, sem resolução do mérito. 4- Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPCC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088407-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLAUDIONOR GONZALES DA SILVA MORAES - CPF: 311.516.568-44 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (RECORRIDO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025